Tribunal: STJ
Processo: 1026459-47.2022.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702316 - SP (2024/0278333-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALFRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.
ADVOGADOS
: ADELIA DE JESUS SOARES - SP220367
JEFFERSON TOMITA YAMASHITA - SP430193
GUSTAVO DE SOUZA IMPERATO - SP507442
AGRAVADO
: MARA LUIZA PINON PAES
ADVOGADO
: MARIANA CARRARO TREVISIOLI - SP296858
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de
sua intempestividade.

2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso devido à
suspensão do prazo recursal em decorrência de feriado local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de
prova documental comprova a tempestividade do recurso, superando
a intempestividade; (ii) saber se a agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de
feriado local foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão
de intempestividade do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48173758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 248650af-6f3e-467e-8500-390f51f2ddf7

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.

6. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão denegatória do recurso especial.

7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.

9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.

"1. A comprovação de feriado local pode
Tese de julgamento:
justificar a reconsideração de decisão sobre a intempestividade do
recurso. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n.
182 do STJ."

: CPC, arts. 932, III, 1.003, § 6o;
Dispositivos relevantes citados
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.

: STJ, QO no AREsp n. 2.638.376
Jurisprudência relevante citada
/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
julgada em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
5/2/2025
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
13/12/2021
AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Primeira Turma, julgado em
;
26/4/2021
STJ, AgInt no AREsp n.
2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator
26/9/2022
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
15/8/2022
EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
.
19/9/2018

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48173758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 248650af-6f3e-467e-8500-390f51f2ddf7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48173758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 248650af-6f3e-467e-8500-390f51f2ddf7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702316 - SP (2024/0278333-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALFRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.
ADVOGADOS
: ADELIA DE JESUS SOARES - SP220367
JEFFERSON TOMITA YAMASHITA - SP430193
GUSTAVO DE SOUZA IMPERATO - SP507442
AGRAVADO
: MARA LUIZA PINON PAES
ADVOGADO
: MARIANA CARRARO TREVISIOLI - SP296858
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de
sua intempestividade.

2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso devido à
suspensão do prazo recursal em decorrência de feriado local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de
prova documental comprova a tempestividade do recurso, superando
a intempestividade; (ii) saber se a agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de
feriado local foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão
de intempestividade do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47396771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:56
Código de Controle do Documento: 3876eb8a-8ba0-45af-aefe-cc6b4a0415a3

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.

6. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão denegatória do recurso especial.

7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.

9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.

"1. A comprovação de feriado local pode
Tese de julgamento:
justificar a reconsideração de decisão sobre a intempestividade do
recurso. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n.
182 do STJ."

: CPC, arts. 932, III, 1.003, § 6o;
Dispositivos relevantes citados
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.

: STJ, QO no AREsp n. 2.638.376
Jurisprudência relevante citada
/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
julgada em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
5/2/2025
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
13/12/2021
AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Primeira Turma, julgado em
;
26/4/2021
STJ, AgInt no AREsp n.
2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator
26/9/2022
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
15/8/2022
EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
.
19/9/2018

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47396771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:56
Código de Controle do Documento: 3876eb8a-8ba0-45af-aefe-cc6b4a0415a3

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão de sua
intempestividade.
A agravante aduz ser tempestivo o agravo em recurso especial, pois, em
razão da ocorrência de feriado local, foram suspenso os prazos processuais em
e
.
8/7/2024
9/7/2024
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões
apresentadas
às
fls.
440-443,
em
que
se
pleiteia o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Consoante alegado pela parte nas razões recursais, a controvérsia
debatida no agravo interno restringe-se à tempestividade do agravo em recurso
especial.
Registre-se que a superveniência da Lei n. 14.939/2024 caracteriza fato
novo aplicável às situações não transitadas em julgado que discutam a
tempestividade recursal (Questão de Ordem no AREsp n. 2.638.376/MG, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em
).
5/2/2025
Desse modo, considerando a apresentação do documento às fls. 434-
435, que comprova a existência de feriado local, entendo ser caso de ultrapassar a
intempestividade do agravo para novo exame de admissibilidade do recurso.
Em nova análise, contudo, a irresignação não reúne condições de
prosperar.
Documento eletrônico VDA47396771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:56
Código de Controle do Documento: 3876eb8a-8ba0-45af-aefe-cc6b4a0415a3

O recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos:
ausência de violação ao art. 371 do CPC; ausência de demonstração de violação
dos arts. 17 e 330 do CPC e 104, 113, 421, 422 e 884 do CC; incidência da Súmula
n. 7 do STJ; e ausência de comprovação do dissenso jurisprudencial por não
realização do confronto analítico.
No agravo em recurso especial, porém, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão, limitando-se a
afirmar genericamente que preencheu os requisitos de admissibilidade do recurso
especial, tendo demonstrado as violações à legislação infraconstitucional nas
razões do apelo especial, além de defender a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ, por tratar-se de mera revaloração das provas, e sustentar que comprovou o
dissenso jurisprudencial mediante a confrontação dos acórdãos comparados, sem,
contudo, demonstrar como efetuou a comparação analítica dos julgados.
Quanto às questões relativas às alegadas ofensas aos arts. 17, 330 e
371 do CPC e 104, 113, 421, 422 e 884 do CC, caberia à parte agravante expor, no
agravo em recurso especial, em que consistia a suposta violação dos dispositivos
de lei apontados no recurso especial, visto que a mera afirmação de que
comprovara a vulneração dos artigos apontados no especial não basta para afastar
o fundamento da decisão agravada.
Ressalte-se que "a simples menção às normas infraconstitucionais
supostamente ofendidas não é suficiente para se considerar como impugnação ao
fundamento de ausência de afronta a dispositivo legal" (AgInt no AREsp n.
1.977.482/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/3/2022
24/3/2022
Documento eletrônico VDA47396771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:56
Código de Controle do Documento: 3876eb8a-8ba0-45af-aefe-cc6b4a0415a3

No mais, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas ou que trata-se de
revaloração de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – arts. 17 e 330 do CPC e 104, 113, 421, 422 e 884 do CC – não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
Documento eletrônico VDA47396771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:56
Código de Controle do Documento: 3876eb8a-8ba0-45af-aefe-cc6b4a0415a3

frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA47396771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:56
Código de Controle do Documento: 3876eb8a-8ba0-45af-aefe-cc6b4a0415a3

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47396771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:56
Código de Controle do Documento: 3876eb8a-8ba0-45af-aefe-cc6b4a0415a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.702.316 / SP
Número Registro: 2024/0278333-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10264594720228260003
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALFRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.
ADVOGADOS : ADELIA DE JESUS SOARES - SP220367
JEFFERSON TOMITA YAMASHITA - SP430193
GUSTAVO DE SOUZA IMPERATO - SP507442
AGRAVADO
: MARA LUIZA PINON PAES
ADVOGADO
: MARIANA CARRARO TREVISIOLI - SP296858
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALFRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.
ADVOGADOS : ADELIA DE JESUS SOARES - SP220367
JEFFERSON TOMITA YAMASHITA - SP430193
GUSTAVO DE SOUZA IMPERATO - SP507442
AGRAVADO
: MARA LUIZA PINON PAES
ADVOGADO
: MARIANA CARRARO TREVISIOLI - SP296858
TERMO
Documento eletrônico VDA48171988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:03
Código de Controle do Documento: cc529a2d-3572-488a-add8-cc4c7deb92c1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48171988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:03
Código de Controle do Documento: cc529a2d-3572-488a-add8-cc4c7deb92c1